Tribunal: STF
Processo: ADI 1580
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS CLASSISTAS
TEMPORÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO: ART. 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.523, DE 28.05.97. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA
REQUERENTE.
1. A requerente é entidade nacional que congrega,
exclusivamente, Associações Regionais de Juízes Classistas do
Trabalho.
2. Este Tribunal vem entendendo que a chamada "associação
de associações" não é entidade de classe de âmbito nacional a que se
refere a segunda parte do inciso IX da Constituição, para o fim de
deflagrar o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade
das leis, porque elas representam pessoas jurídicas, e não pessoas
físicas, eis que somente estas é que podem representar uma classe.
3. Ação direta não conhecida por ilegitimidade ativa ad
causam da requerente.